Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716490-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCELINO ALVES DE CARVALHO APELADO: MARCELINO ALVES DE CARVALHO, VB AUTO FINANCIAMETOS EIRELI, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões de inovação recursal (ID 40445901). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator